Tribunal: TJES
Processo: 0000536-26.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-26.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: JOAO BATISTA VIANA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000536-26.2022.8.08.0039

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PANCAS

RECORRIDO: JOAO BATISTA VIANA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VALOR VENAL. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Pancas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de lançamento de IPTU (exercício 2022). O juízo de origem havia determinado a realização de novo lançamento com base nos critérios do ano anterior, sob o fundamento de violação ao princípio da reserva legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o aumento do valor do IPTU decorrente de atualização cadastral (recadastramento imobiliário para aferição de área edificada) configura majoração indevida da base de cálculo ou se constitui exercício legítimo da atividade administrativa com base em legislação pré-existente.

RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra que o incremento tributário no exercício de 2022 derivou da atualização das áreas edificadas e do valor venal, sem alteração de alíquota ou aplicação de nova lei de forma retroativa.

A atualização cadastral é dever da Administração Pública para garantir que o lançamento reflita a realidade física do imóvel, não se confundindo com a alteração da Planta Genérica de Valores (PGV), esta sim sujeita à reserva legal conforme o Tema 211 do STF.

O lançamento observou a Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador, atendendo aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A atualização cadastral do imóvel, visando a adequação da base de cálculo à real área edificada, não configura majoração indevida de tributo, sendo legítimo o lançamento efetuado com base na legislação vigente ao tempo do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, "b";

CPC, art. 487, I;

Lei Municipal (Pancas) nº 1.676/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 211; Turma Recursal/ES, RI nº 0000545-85.2022.8.08.0039, Rel. Walmea Elyze Carvalho, j. 16.04.2025.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE
PANCAS
interpôs recurso
interposto
em face da sente
nça proferida pelo magistrado
a quo
(ID. 15779406)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos: “
Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal . Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Em
suas razões
(ID.
15779407
), o recorrente
sustenta que não houve aplicação da Lei Municipal nº 2001/2022, mas tão somente uma atualização cadastral (recadastramento imobiliário) para apurar as características físicas reais dos imóveis (como a área edificada), que estavam defasadas. Afirma que, sobre esses dados fáticos atualizados, aplicou-se a legislação já vigente à época do fato gerador, qual seja, a Lei Municipal nº 1.676/2017, motivo pelo qual entende que o ato foi válido. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou c
ontrarrazões
a
o ID
15779410, objetivando a manutenção da sentença
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

No caso em tela, o acervo fático-probatório demonstra que o aumento do IPTU no exercício de 2022 decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

A atualização cadastral (recadastramento) é um dever da Administração para garantir que o lançamento reflita a realidade fática do imóvel. A adequação dos dados cadastrais não configura majoração indevida da base de cálculo que exija lei específica, mas sim o cumprimento dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

A majoração da base de cálculo que exige lei prévia (Tema 211 STF) refere-se à alteração da
Planta Genérica de Valores
(o valor do metro quadrado). O Recorrente foi claro ao afirmar que a nova PGV (Lei Municipal) somente produziria efeitos no ano de 2023, conforme da própria lei, não impactando o lançamento de 2022.

Portanto, o lançamento de 2022 utilizou, corretamente, a Lei Municipal, vigente à época do fato gerador. O aumento, embora substancial, não decorreu de ilegalidade, mas da correção de dados cadastrais defasados. Este, inclusive, é o entendimento desta Turma Recursal em caso similar, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição. III - RAZÕES DE DECIDIR 3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação. 4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988. 5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. IV - DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.” (RI - 0000545-85.2022.8.08.0039; 3ª Turma Recursal; Relatora: WALMEA ELYZE CARVALHO; Data de Julgamento: 16/04/2025).

Sendo legítimo o lançamento, impõe-se o provimento do recurso interposto, devendo a sentença ser reformada em sua integralidade, para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida em sua integralidade, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)